Tribunal: TJDFT
Processo: 0741625-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0741625-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA MARIA PEREIRA DINIZ, ROBERIO PEREIRA DINIZ AGRAVADO: C.M.BR CONSTRUTORA LTDA - ME, UNIAO DAS COOPERATIVAS E ASSOCIACOES NACIONAIS - UNICAN D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Edna Maria Pereira Diniz e Roberio Pereira Diniz contra a decisão de definição do valor do débito e exclusão da multa moratória para conversão em perdas de danos no processo n. 0001710-02.2013.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante). A matéria devolvida diz respeito à necessidade (ou não) da realização de perícia para definição do valor de imóvel, com o objetivo de instruir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além da (im)possibilidade de exclusão da multa moratória. Eis o teor da decisão ora revista: As partes concordam acerca da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, remanescendo, contudo, divergência quanto ao valor da conversão. As exequentes pugnam pelo valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil) como valor médio das casas na região, Riacho Fundo II, e para tanto, apresentaram os anúncios de ID 163711011. Em contrapartida, a executada impugna o valor acima e indica o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) como média dos imóveis naquela região e, notadamente, como imóveis com os mesmos parâmetros/ características do contrato; junta links de anúncios ID 164306936 pág. 3. Pois bem. Verifica-se que nos anúncios apresentados pelos exequentes as características dos imóveis são de casas de 98 (noventa e oito) ou de 112 (cento e doze) metros quadrados, medida que ultrapassa o tamanho das casas inicialmente adquiridas pelos exequentes, que era de 48 metros quadrados. Assim, em confronto dessas informações com as cláusulas contratuais, observa-se que o valor apresentado pela parte executada se aproxima mais dos parâmetros estabelecidos no contrato (ID 63453595 - Pág. 12): “Parágrafo Terceiro - DOS PARÂMETROS, DA CONSTRUÇÃO Item 1 - A casa será entregue com as seguintes características listadas abaixo: METRAGEM: 48.00m' totais da casa, sendo que a sala/copa tem 15.00 m2 , os dois quartos cada um com 9.00 ir, cozinha com 9.00 m2, banheiro com 4.40 mu2 e o corredor com 1.60 m2 .(...)” (grifo nosso) De forma que a divergência de valores de R$ 230.000,00 ou R$ 120.000,00 para conversão da obrigação em perdas e danos decorre basicamente da diferença da metragem dos imóveis indicados nos anúncios como pesquisa de mercado. Assim, entendo que o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil) para cada exequente se revela mais razoável e proporcional à hipótese dos autos. Ainda, no tocante à incidência da multa cominatória, também entendo que essa não deve persistir, haja vista que o executado tão logo intimado para o cumprimento da obrigação, justificou nos autos a sua impossibilidade (ID 148245126). Portanto, nos termos do art. 537,§1o, II, CPC, entendo que o afastamento da multa é medida cabível diante da justa causa para o descumprimento da obrigação. Isso posto, fica a parte exequente intimada a apresentar a planilha atualizada do débito, conforme o valor fixado de R$ 120.000,00 para a conversão de perdas e danos, no prazo de 10 (dez) dias já contada a dobra legal. Vindo a planilha aos autos, na forma do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, intime-se o executado por seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Defiro, desde já, o pedido de consulta de bens e ativos financeiros do devedor nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Feita a pesquisa, aguarde-se o retorno das informações solicitadas. Caso sejam encontrados bens ou ativos financeiros, determino a conclusão para decisão acerca da penhora. Caso não sejam encontrados bens, ou os ativos financeiros sejam em valor ínfimo, intimem-se os credores para manifestação. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o valor estipulado por aquele Juízo se refere apenas aos lotes da região, sem qualquer construção. Por sua vez, os anúncios que os agravantes juntaram são exatamente das casas que eles iam receber”; b) “a perícia solicitada e imprescindível para que haja delimitação o do valor devido a título de perdas e danos e não traria nenhum prejuízo para as partes, eis que seria realizada por um terceiro imparcial e seria conclusiva quanto ao valor médio dos imóveis da região”; c) “as partes agravadas foram intimadas para cumprimento da sentença em 27/11/2021 (ID 109814448 e 109814450), logo, tinham até 27/01/2022 para cumprir voluntariamente a obrigação, o que na o foi feito. Sendo assim, a multa cominatória seria devida desde o dia 28/01/2022 até a conversa o da obrigação em perdas e danos”. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de perícia e a aplicação de multa moratória, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central reside na necessidade (ou não) da realização de perícia para definição do valor do imóvel, e da (im)possibilidade de exclusão da multa moratória. Inicialmente, importante contextualizar a demanda originária. As partes agravantes aderiram a projeto habitacional na modalidade de associado pela União das Cooperativas e Associações Nacionais – UNICAN (agravada), cadastrada perante a administração pública para construção de casas populares, localizadas na região administrativa do Riacho Fundo II, no âmbito de programas habitacionais. No momento da entrega da documentação para liberação do financiamento perante a Caixa Econômica Federal, os agravantes foram informados que o contrato teria de ser aditado, pois não seria possível a entrega de casas, mas sim, apartamentos. Diante disso, ingressaram com ação judicial que culminou na condenação da ora agravada ao cumprimento da obrigação contratual de proceder a entrega de casas ao invés de apartamentos. No entanto, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, em decorrência da inexistência de casas/apartamentos disponíveis para entrega, pois, com a conclusão do empreendimento, as vagas que não foram preenchidas por associados foram destinadas ao governo do Distrito Federal (autos originários – ids 137351619; 142133459). Desse modo, houve a necessidade de arbitramento do valor das casas que deveriam ter sido entregues aos agravantes. A Juíza a quo utilizou, como parâmetro para definição do valor, os preços de imóveis semelhantes anunciados para venda. Os agravantes, discordando do valor arbitrado, pedem a realização de perícia avaliativa, em sede de antecipação da tutela recursal. Pois bem. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). A probabilidade do direito invocado pelos agravantes não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de se deferir a medida de urgência pretendida, a partir do presente juízo de prelibação. Não se pode olvidar que o Juiz é o destinatário da prova, e, por isso, incumbe-lhe autorizar a produção daquelas que necessariamente servirão para o deslinde da controvérsia e, consequentemente, à formação seu convencimento (Código de Processo Civil, art. 370). Nesse sentido, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias [AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26/4/2021] Ademais, em consonância com os postulados da efetividade e menor onerosidade, mostra-se viável o arbitramento do valor do imóvel com base na média de mercado, tendo como referência anúncios de casas à venda com as características semelhantes àquelas que deveriam ter sido entregues aos agravantes (metragem, número de dormitórios e banheiros). Lado outro, caberia aos autores, ora agravantes, colacionar anúncios de sítios de venda que pudessem contradizer os valores apresentados pela ré/agravada, ônus do qual não se desincumbiram. No mais, no que tange à incidência da multa cominatória, ainda em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito também não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o pedido em antecipação de tutela. Isso porque, a sentença teria determinado apenas a entrega de casa ao invés de apartamentos. Nessa linha de raciocínio, seria cabível a incidência de multa cominatória, caso fosse possível a entrega do bem, e a ré, por mera deliberação ou desídia, não cumprisse a obrigação. No entanto, a situação que ora se descortina é diversa. Há impossibilidade material de cumprimento da obrigação diante da inexistência de quaisquer dos imóveis (casa ou apartamento), uma vez que o empreendimento habitacional já foi concluído com a entrega de todos os imóveis aos associados. Além disso, não se pode desconsiderar que caberia aos agravantes a entrega dos documentos necessários à aprovação do financiamento imobiliário perante a Caixa Econômica Federal, ônus do qual não se desincumbiram. Nesse toar, comprovada a impossibilidade material de cumprimento da ordem judicial, sem aparente culpa da executada (agravada), há justa causa excludente da incidência da multa cominatória (Código de Processo Civil, art. 537, §1o, II). Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. SUPRESSÃO. POSSIBILIDADE. [...] A impossibilidade material de cumprimento de obrigação de fazer constante de título judicial torna insubsistente a multa diária fixada pelo Juízo anteriormente à conversão em perdas e danos. (Acórdão 1371849, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, DJE: 30/9/2021) (destaque nosso) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO BEM, OU O EQUIVALENTE EM DINHEIRO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO. [...] A finalidade da fixação de astreinte é conferir eficácia coercitiva ao preceito cominatório, bem como inibir o intento do devedor de descumprir a ordem judicial, cujo procedimento encontra respaldo no art. 536, § 1o, do CPC. III - O agravante não detém a posse do bem, que se encontra em poder de terceiros, de maneira que a obrigação de restituir o veículo é impossível de ser cumprida, caso em que a incidência da multa cominatória deve ser afastada. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1183690, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, DJE: 15/7/2019) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator